Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738576-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA RECORRIDO: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA, FERREIRA, LIMA, PADUA &amp; SANDRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, JAILTON CONCEIÇÃO FERREIRA, MÁRCIO LIMA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LISBOA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL. TEORIA DA “ACTIO NATA”. CONDENAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NÃO ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE VALORES PELOS REQUERIDOS. NÃO QUESTIONAMENTO DOS VALORES. ACOLHIMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. PARTILHA SUCESSÓRIA. JUÍZO PRÓPRIO. 1. A ação de exigir contas possui procedimento dividido em 2 (duas) fases: na primeira, analisa-se o dever de prestar contas; na segunda, apura-se o montante devido, caso se verifique a existência de saldo (artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil). 2. O comparecimento espontâneo supre eventual questionamento à nulidade de citação por correio. 3. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. 4. Não se vislumbra exigência legal à formação de litisconsórcio necessário ativo à promoção de ação de exibição de contas contra advogados em razão da alegadamente irregular ausência de repasse a seus clientes de valores recebidos em virtude da representação. 5. O causídico integrante da banca advocatícia e representante processual dos demandantes ao tempo dos alegadamente indigitados repasses é parte legítima a compor o polo passivo da demanda de apresentação de contas. 6. Diante da ausência de previsão legal específica a regular o prazo prescricional de questionar, em sede de prestação de contas, a ilegítima ausência de repasses de valores aos representados pelo causídico ou banca de advogados, aplica-se o prazo decenal disposto ao artigo 205 do Código de Processo Civil. 7. De acordo com a teoria da actio nata, considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente (CC. art. 189). 8. Diante da não apresentação de contas após condenação à referida obrigação à primeira fase do feito de apresentação de contas e, seguidamente, da ausência de questionamento aos valores recebidos e não repassados aos processualmente representados, o acolhimento dos valores apresentados pelos requeridos é medida impositiva. 9. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual não se desincumbiram os requeridos/apelantes. 10. Descabida, em sede de ação de prestação de contas, a análise de eventual partilha sucessória de valores, a ser relegada ao Juízo absoluto da sucessão. 11. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentado a existência de prestação jurisdicional deficiente. Destaca que o acórdão impugnado foi omisso quanto à necessária suspensão do feito diante da existência de investigação criminal em curso – prejudicialidade externa. A turma julgadora, limitou-se a destacar a existência de prequestionamento ficto, não adentrando ao exame da matéria; b) artigos 1.003, parágrafo único, do Código Civil, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 242, 280, 283, 313, inciso IV, alínea “a”, 315, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a responsabilização da parte insurgente por fatos ocorridos após dois anos da sua retirada da sociedade. Acrescenta, ainda, a ocorrência de citação inválida e a sua condenação à revelia, aliado à existência de apuração criminal (prejudicialidade externa). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIROZ, OAB/DF 10.860 (ID 50766552). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIROZ, OAB/DF 10.860 (ID 50766552). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005